Tribunal: TJSP
Processo: 1005401-62.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – QUEIMADAS EM LOTEAMENTO PERTENCENTE À AUTORA - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Considerando-se que, a descrição das infrações apontadas na inicial tipifica condutas comissivas que não foram comprovadamente perpetradas

Ementa:

AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – QUEIMADAS EM LOTEAMENTO PERTENCENTE À AUTORA - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Considerando-se que, a descrição das infrações apontadas na inicial tipifica condutas comissivas que não foram comprovadamente perpetradas pela autora, ausente, portanto, o nexo causal entre o dano ambiental e qualquer comportamento vedado pelo ordenamento, sendo que o simples fato de o incêndio que provocou os supostos danos ambientais ter ocorrido em terreno de propriedade da autora não permite a configuração do nexo causal capaz de torná-la responsável por tais atos, de rigor a procedência da demanda, para a desconstituição dos autos de infração. Sentença reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005401-62.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante TERRAS
DE SÃO FELIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005401-62.2017.8.26.0229
4-Voto no 43.304
2
Apelação No 1005401-62.2017.8.26.0229
Apelante
:TERRAS
DE
SÃO
FELIPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
Apelada
: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Comarca
: Hortolândia 1a Vara
Juiz (a)
: Fabio Alves da Motta
V O T O No 43.304
AÇÃO
ANULATÓRIA

MULTA
AMBIENTAL

QUEIMADAS EM LOTEAMENTO PERTENCENTE À
AUTORA
-
NEXO
DE
CAUSALIDADE
NÃO
COMPROVADO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO
ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA - OBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE
-
SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Considerando-se
que, a descrição das infrações apontadas na inicial tipifica
condutas comissivas que não foram comprovadamente
perpetradas pela autora, ausente, portanto, o nexo causal
entre o dano ambiental e qualquer comportamento vedado
pelo ordenamento, sendo que o simples fato de o incêndio que
provocou os supostos danos ambientais ter ocorrido em
terreno de propriedade da autora não permite a configuração
do nexo causal capaz de torná-la responsável por tais atos, de
rigor a procedência da demanda, para a desconstituição dos
autos de infração. Sentença reformada.
TERRAS
DE
SÃO
FELIPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. moveu ação anulatória fundada na lavratura de
autos de infração ambiental (nos. 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 0010,
0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 2732, 2733, 2735, 2736, 2737, 2738,
2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748 e 2749)
contra PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA.
A r. sentença de fls. 102/106, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação. Sucumbente, a autora pagará as custas e demais
despesas do processo e a verba honorária ao patrono da requerida
arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005401-62.2017.8.26.0229
4-Voto no 43.304
3
termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
Inconformada, apela a autora às fls. 110/115, buscando a
reforma do julgado. Defende, em suma, o caráter subjetivo da
responsabilidade administrativa por dano ambiental e afirma que a
demonstração do dolo ou da culpa e do nexo de causalidade entre a
conduta entre a conduta e dano são condições imprescindíveis para a
validade dos autos de infração. Sustenta que, no caso, as autuações
decorrem de ação criminosa de terceiros, e que não houve nem mesmo
instrução, em sede de processo administrativo, que pudesse levar à
apuração da culpa ou dolo da apelante, razão pela qual a reforma da r.
sentença se impõe.
O recurso foi respondido às fls. 145/157, requerendo o não
provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento.
Segundo consta dos autos, verifica-se que a questão
controvertida cinge-se na nulidade de Autos de Infração e Imposição de
Penalidade e Multa indicados na inicial, pela atribuição de
responsabilidade objetiva à proprietária de imóvel que teria praticado
conduta lesiva ao meio ambiente, consistente em realização de queimada.
A Lei Municipal que embasou as autuações (no 2.464/10), proíbe
a queima de material orgânico ou inorgânico na zona urbana e seu art. 3o
estabelece a sanção para a queima de resíduos domiciliares (inciso I) e
industriais ou comerciais (inciso II). No entanto, as autuações não
descrevem nenhuma conduta, limitam-se a anotar a infração ao art. 3o sem
outra descrição ou qualificação.
É de bem se ver que o art. 225 da CF impõe ao Poder Público e à
coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as
presentes e futuras gerações, dispondo no § 3° que “as condutas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005401-62.2017.8.26.0229
4-Voto no 43.304
4
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados”. No mesmo sentido vem o art. 195 da Constituição do Estado,
cujo comando é claro: as sanções administrativas são impostas aos
infratores por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Por outras
palavras, ainda, as sanções são aplicadas a quem, pessoalmente ou por
pessoa a si ligada, pratica a conduta vedada na lei ou no regulamento.
Ocorre que, ao contrário do que quer fazer crer a Municipalidade
de Hortolândia, não há provas nos autos de que tenha a ora apelante
incorrido nas infrações que lhe foram imputadas, ônus que competia à
parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do qual não se desincumbiu.
Registre-se que não restou comprovada nos autos a autoria do
incêndio, cuja causa remanesceu desconhecida. Nada se sabe sobre as
características do evento danoso, onde e quando teve início, como e
quando foi controlado, quais as prováveis causas (criminoso, acidental,
proposital); nada se sabe sobre a condição dos lotes à época, sequer se
estavam ou não adequadamente carpidos e limpos.
Assim, inexistentes elementos a embasar a responsabilidade da
autora pelo incêndio nos terrenos indicados, de rigor a desconstituição dos
autos de infração apontados na inicial, outra não sendo a orientação
jurisprudencial da Câmara Reservada ao Meio Ambiente deste Egrégio
Tribunal de Justiça sobre a matéria em estudo:
“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DO
MEIO
AMBIENTE
DE
HORTOLÂNDIA/SP. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA
LAVRADA CONTRA OS IMPETRANTES PELA PRÁTICA DE
QUEIMADA EM TERRENO URBANO. ORDEM DENEGADA PELO
MM. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
PELOS AUTUADOS. PRETENSÃO ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL QUE TEM NATUREZA SUBJETIVA, O
QUE PRESSUPÕE A COMPROVAÇÃO DA CULPA DO INFRATOR.
AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE OS IMPETRANTES
TENHAM PROMOVIDO O INCÊNDIO NO LOCAL OU DELE SE
BENEFICIADO.
MERA
PROPRIEDADE
DO
IMOVEL
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005401-62.2017.8.26.0229
4-Voto no 43.304
5
AUTORIZA
A
RESPONSABILIZAÇÃO.
ENTENDIMENTO
PACIFICADO
DA
TURMA
JULGADORA
SOBRE
O
TEMA.
SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER A ORDEM E ANULAR AS
MULTAS.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
N°
1005324-19.2018.8.26.0229, Rel. Des. Paulo Alcides, J. em 13.02.2020,
g.n.).
“(...) Queimada. Infração ambiental. Prova. A prova é precária
e demonstra o mal que a equivocada objetividade traz ao curso do
processo; por confiar nela, o município (e o Estado, muitas vezes) se vê
desobrigado de provar o nexo de causalidade entre a imputação e a
conduta, requisito mínimo da própria teoria objetiva. A queimada atingiu
dezessete lotes, o que demonstra a grande proporção do sinistro e mitiga a
responsabilidade dos impetrantes, pois é pouco crível que tenham agido
conjuntamente, em comunhão de desígnios para queimar a vegetação. (...)
A presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo resta
ilidida, sendo o caso de conceder a segurança para anular as autuações.
(...) (Apelação N° 1004680-13.2017, Rel. Des. Torres de Carvalho, J. em
06.06.2020, g.n.).
Malgrado a presunção de legitimidade dos atos administrativos,
não é ele absoluto, admitindo-se prova em contrário e, no presente caso, a
autora apresentou elementos suficientes para comprovar não ter praticado o
ato ilícito que lhe foi imputado.
Assim, de rigor a reforma da sentença, julgando-se procedente a
demanda para anular os autos de infração ora impugnados invertidos os
ônus sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 12% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, 3o e 11, do CPC.
Posto isto, dou provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator